Tribunal: TJDFT
Processo: 0732852-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732852-93.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: SÉRGIO ALVES PINHEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM E APROVAÇÃO NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu remição de 100 (cem) dias ao apenado em razão de aprovação integral no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM/2022, não obstante já ter sido reconhecida remição anterior de 133 (cento e trinta e três) dias pela aprovação no ENCCEJA/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aprovação no ENEM, posterior ou anterior à aprovação no ENCCEJA, configura fato gerador autônomo para fins de remição de pena; e (ii) estabelecer se a concessão de nova remição com fundamento em exames que certificam o mesmo nível de escolaridade caracteriza bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A remição da pena por estudo visa à ressocialização do apenado, devendo ser interpretada de forma a maximizar o acesso à educação e os incentivos ao aprimoramento intelectual, conforme os fundamentos constitucionais da dignidade da pessoa humana e da cidadania. 4. A aprovação no ENEM representa esforço autônomo e adicional, mesmo quando o apenado já tenha concluído o ensino médio por meio do ENCCEJA, em razão de seu conteúdo, estrutura e finalidade diferenciados, o que afasta a caracterização de duplicidade de benefícios. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em recente virada interpretativa, firmou o entendimento de que a aprovação total ou parcial no ENEM constitui fato gerador próprio de remição, por refletir dedicação distinta, especialmente pela maior complexidade e exigência da prova em comparação ao ENCCEJA. 6. A vedação ao acréscimo de 1/3 previsto no § 5o do art. 126 da LEP é aplicável nas hipóteses em que o nível de escolaridade correspondente à certificação já tiver sido alcançado anteriormente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM configura fato gerador autônomo de remição de pena por estudo, ainda que o apenado já tenha sido beneficiado por aprovação no ENCCEJA referente ao mesmo nível de escolaridade. 2. Não há bis in idem quando a remição decorre de esforços distintos voltados à superação de avaliações com finalidades e níveis de exigência diversos. 3. A remição por aprovação no ENEM não enseja o acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5o, da LEP, quando o ensino médio já houver sido concluído anteriormente. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 126 da Lei 7.210/84, sustentando que a concessão de remição pela aprovação do recorrido no ENEM 2024 configura duplicidade, pois já beneficiado com remição pela conclusão do ensino médio via ENCCEJA 2023. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, em que pese a afetação do Tema 1.376 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 126 da Lei 7.210/84. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K